Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O réu foi condenado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o autor, ao dirigir-se a estabelecimento comercial, teve seu pedido de crédito negado, em razão da negativação de seu nome em cadastro mantido pelo réu. O autor alega que essa negativação teria ocorrido sem prévia notificação da parte interessada.
4. Nas razões recursais do autor, infere-se de sua narrativa que pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais. Outrossim, pede a apresentação de documentos que demonstrariam a existência de anotações desabonadoras em face de seu nome.
5. Nas razões recursais do réu, este alega que não houve negativação do nome do autor. Sustenta que não se confundem as ofertas de pagamento de contas atrasadas com a negativação do nome do consumidor. Afirma que a plataforma “Serasa Limpa Nome” evidencia que tão somente havia contas telefônicas com pagamento em atraso, mas que tais dívidas não submeteram o nome do autor à negativação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. A despeito do reconhecimento dos efeitos da revelia, a presunção de veracidade quanto aos fatos articulados na inicial é meramente relativa, ficando a critério do Juiz verificar se a inação do réu conduziria à procedência dos pedidos.
9. Da análise dos autos, entendo que não. O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio da aquisição processual (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 982), segundo o qual o Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
10. Assim, não há que se desconsiderar as informações apresentadas pelo réu, pois elucidam a controvérsia quanto à suposta existência de inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, e se tal ato caracterizou eventual abuso de direito.
11. As telas sistêmicas anexadas à peça de defesa, bem como ao recurso interposto pelo réu, evidenciam que não houve qualquer negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Trata-se unicamente de faturas telefônicas em atraso, constantes em plataforma eletrônica para negociação de contas em atraso, o que pode ser corroborado pelo documento apresentado pelo próprio autor ao ID 28979166, de modo a configurar a inexistência de negativação, mas tão somente a oferta de negociação de débito em atraso.
12. Portanto, não se verifica a prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) apto a ensejar a reparação pela alegada violação aos atributos da personalidade do autor, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
13. Conheço do recurso do autor/recorrente e lhe nego provimento. Recurso do réu/recorrente conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu/recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença de ID 28979470.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios quanto ao réu/recorrente.
AL